Tribunal: STF
Processo: ARE 1583998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DIFAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. PROIBIÇÃO DA CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Caso concreto em que desnecessário tecer considerações acerca da exigibilidade do DIFAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, com base na LC 190/2022, considerando que a matéria fora objeto de mandado de segurança anterior ajuizado pela ora impetrante, no qual fora denegada a segurança pleiteada.
2. Demais, com relação ao Portal DIFAL, verifica-se que há elementos suficientes para concluir pelo cumprimento do art. 24, §§ 2º e 4º, da LC n. 87/96 - incluído pela LC 190/22. Com efeito, o Convênio ICMS n. 235/21 instituiu o Portal Nacional do DIFAL. No alaudido Portal da DIFAL há informações e ferramentas necessárias para o cumprimento das disposições legais, incluindo orientações e emissões de guias para recolhimento do tributo de forma centralizada de todas as unidades federativas. Adicionalmente, tem-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, prejuízo para o cumprimento da obrigação tributária em decorrência da ferramenta oferecida pelo Fisco para emissão das guias de recolhimento do DIFAL.Assim, não há justificativa para o não recolhimento do imposto. Precedentes do TJRS.
3. De outra banda, assiste razão, em parte, ao ente público. Embora seja considerado direito subjetivo do contribuinte a efetivação de depósito judicial no montante integral do tributo para fins de suspensão da exigibilidade (art. 155, II, CTN), não se pode olvidar que o depósito fica vinculado ao resultado da demanda. Porém, o contribuinte não pode exercer seu direito subjetivo de depósito a fim de prejudicar abusivamente o direito-dever do ente público de cobrar o tributo de sua competência. No caso, definido que a cobrança do ICMS-DIFAL está em consonância com a lei e com a jurisprudência acerca do tema, denota-se que é caso de afastar a autorização de depósitos pela contribuinte. Todavia, o levantamento imediato dos valores já depositados, ou seja, a conversão em renda dos depósitos, resta condicionado ao resultado do trânsito em julgado da demanda.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II; 37, I; 146, I e III; 150, I; e 155, §2º, XII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente